Tribunal: TJSP
Processo: 3004319-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Pleito da executada de que sejam subtraídos os honorários pagos no PEP da sucumbência fixada em segunda instância, por meio do acórdão exequendo. Decisão agravada que determina a produção de prova pericial para a apuração do valor devido. Reforma. Discussão nos autos que se trata do an debeatur (aquilo que é devido), que é matéria de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Pleito da executada de que sejam subtraídos os honorários pagos no PEP da sucumbência fixada em segunda instância, por meio do acórdão exequendo. Decisão agravada que determina a produção de prova pericial para a apuração do valor devido. Reforma. Discussão nos autos que se trata do an debeatur (aquilo que é devido), que é matéria de direito, a ser decidida pelo juiz da causa e não pelo perito contábil. Acórdão que foi claro ao apontar que os honorários do PEP devem ser subtraídos da sucumbência fixada na anulatória, que, por óbvio, engloba os honorários majorados pelo STJ. Partes que devem apresentar os cálculos conforme o balizamento jurídico feito pelo juiz da causa e, caso haja discordância, autos devem ser remetidos à contadoria judicial – e não a perito contábil. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004319-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado COSMOQUÍMICA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004319-62.2020.8.26.0000 -Voto no 16388
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004319-62.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 8a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: COSMOQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA.
VOTO No 16388
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Impugnação
ao
cumprimento de sentença. Pleito da executada de que sejam
subtraídos os honorários pagos no PEP da sucumbência
fixada em segunda instância, por meio do acórdão
exequendo. Decisão agravada que determina a produção de
prova pericial para a apuração do valor devido. Reforma.
Discussão nos autos que se trata do an debeatur (aquilo que
é devido), que é matéria de direito, a ser decidida pelo juiz
da causa e não pelo perito contábil. Acórdão que foi claro ao
apontar que os honorários do PEP devem ser subtraídos da
sucumbência fixada na anulatória, que, por óbvio, engloba
os honorários majorados pelo STJ. Partes que devem
apresentar os cálculos conforme o balizamento jurídico feito
pelo juiz da causa e, caso haja discordância, autos devem ser
remetidos à contadoria judicial e não a perito contábil.
Decisão reformada. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 45/46 da origem, que determinou a produção de prova
pericial para apurar os valores devidos em sede de cumprimento de
sentença.
Recorre, então, a exequente FESP (fls. 01/10),
aduzindo, em resumo, que: (i) o cerne da controvérsia cinge-se ao modo
de dedução do montante pago a título de honorários advocatícios (do
PEP), sendo inequivocadamente matéria de direito, referente à
interpretação da decisão executada, não sendo o caso de produção de
prova pericial, portanto; (ii) a verba honorária fixada nos autos da ação
anulatória deve ser integralmente apurada, para depois ocorrer a dedução
do valor pago no PEP. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso, para que não haja a produção de prova pericial e, ao final, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004319-62.2020.8.26.0000 -Voto no 16388
3
reforma da decisão agravada.
Houve decisão liminar em agravo, de minha lavra
(fls. 14/15), por meio da qual deferi a pretensão recursal, para que
ficasse suspenso o cumprimento de sentença, sem a produção de prova
pericial nesse momento, até julgamento final do agravo. A agravada
apresentou contraminuta (fls. 23/27).
O recurso é tempestivo e é isento de preparo, diante
da prerrogativa da Fazenda Pública.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de demanda em que se discute se é o caso de
produção de prova pericial para efetivar os cálculos de liquidação de
sentença.
E, sendo a resposta negativa, deve ser reformada a r.
decisão agravada, dando-se provimento ao recurso.
Assiste razão à agravante FESP, uma vez que a
discussão havida no cumprimento de sentença é matéria de direito,
devendo ser decidida pelo juiz da causa, que é o expert da matéria
jurídica e não o perito contábil.
Com efeito, trata-se de interpretação do quanto
decidido no acórdão, para que os cálculos possam ser efetivados após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004319-62.2020.8.26.0000 -Voto no 16388
4
balizamento dos parâmetros fáticos e jurídicos aplicáveis.
É o acórdão foi claro ao decidir que: “sejam
descontados dos valores da sucumbência as verbas já pagas pela
autora, a título de honorários advocatícios, no plano de parcelamento”
(fl. 493 dos autos principais). Por óbvio, sendo o acórdão objeto de
recurso, com a majoração dos honorários de sucumbência, será do valor
final da sucumbência que deverá ser subtraído o valor já pago pela
agravada a título de honorários advocatícios no PEP.
Diante disso, tratando-se de matéria de direito para se
fixar o an debeatur (aquilo que é devido), não era mesmo o caso de
produção de prova pericial, inútil, onerosa e morosa que é, devendo ser
resolvida a matéria de direito, apresentados os cálculos pelas partes com
as balizas jurídicas definidas e, caso haja discordância eminentemente
contábil, devem os autos serem remetidos à contadoria judicial para
verificação.
Assim, reformo a r. decisão agravada, para que não
haja a produção de prova pericial, confirmando-se a liminar
anteriormente deferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator